Tribunal: TJSP
Processo: 1000687-68.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Nulidade processual – Não reconhecimento – Intimação das partes para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos – Desnecessidade – Ausência de previsão legal – Inteligência do artigo 465, §1o, do CPC – Prova de efetivo prejuízo não demonstrada ('pas de nullité sans grief').
Nulidade da sentença – Vício de fundamentação – Não reconhecimento – Artigo 489, §1o, do CPC –

Ementa:
Nulidade processual – Não reconhecimento – Intimação das partes para indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos – Desnecessidade – Ausência de previsão legal – Inteligência do artigo 465, §1o, do CPC – Prova de efetivo prejuízo não demonstrada ('pas de nullité sans grief').
Nulidade da sentença – Vício de fundamentação – Não reconhecimento – Artigo 489, §1o, do CPC – Observância de requisito essencial que atende o artigo 93, IX, da Constituição Federal.
Contrato bancário – Contrato de crédito rotativo – Constituição de RMC (Reserva de Margem Consignável) – Lei no 10.820/2003 e Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008 – Declaratória de nulidade da contratação, repetição do indébito e indenizatória – Não cabimento – Prova do vínculo – Existência – Ônus do credor – Atendimento – Artigo 6o, VIII, do CDC e artigo 373, II, do CPC – Regular contratação de cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos valores contratados em conta corrente – Inocorrência de fraude – Perícia grafotécnica que confirma a legitimidade da assinatura lançada no instrumento contratual – Perícia realizada mediante cópia do contrato (CPC, artigo 425, VI) – Validade da prova – Reconhecimento – Documento legível – Ausente dúvida razoável nas conclusões do laudo pericial – Danos morais não configurados – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001021023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000687-68.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante IZAIAS LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que dava provimento ao recurso e declara voto. Sustentou oralmente o
advogado Jonathan Campos.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-68.2018.8.26.0441
Apelante
Izaias Lima (AJG)
Apelado
Banco BMG S/A
Comarca
Peruíbe 2a Vara
Voto no 38920
Nulidade processual Não reconhecimento Intimação das
partes para indicação de assistente técnico e apresentação de
quesitos
Desnecessidade
Ausência de previsão legal

Inteligência do artigo 465, §1o, do CPC
Prova de efetivo
prejuízo não demonstrada ('pas de nullité sans grief').
Nulidade da sentença
Vício de fundamentação
Não
reconhecimento Artigo 489, §1o, do CPC Observância de
requisito essencial que atende o artigo 93, IX, da Constituição
Federal.
Contrato bancário Contrato de crédito rotativo Constituição
de RMC (Reserva de Margem Consignável)
Lei no
10.820/2003 e Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008
Declaratória de nulidade da contratação, repetição do
indébito e indenizatória Não cabimento Prova do vínculo
Existência Ônus do credor Atendimento Artigo 6o, VIII,
do CDC e artigo 373, II, do CPC Regular contratação de
cartão de crédito consignado com o efetivo recebimento dos
valores contratados em conta corrente Inocorrência de fraude
Perícia grafotécnica que confirma a legitimidade da
assinatura lançada no instrumento contratual
Perícia
realizada mediante cópia do contrato (CPC, artigo 425, VI)
Validade da prova Reconhecimento Documento legível
Ausente dúvida razoável nas conclusões do laudo pericial
Danos morais não configurados Precedentes jurisprudenciais
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 252/254 julgou improcedente a ação
declaratória e indenizatória, condenado o autor ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da
causa, observada a AJG.
Foram opostos embargos de declaração (fls. 256/260), que
não foram acolhidos (fls. 261/262).
Apela o autor pretendendo, em preliminar, a anulação dos
atos processuais praticados após a nomeação do perito, por afirmada violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contraditório e à ampla defesa pela não intimação das partes para indicar assistente
técnico e apresentar quesitos e, nulidade da r. sentença, por ausente fundamentação
suficiente; no mérito, requerendo a inversão do ônus probatório, reclama o
reconhecimento da inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais, impugnado o instrumento contratual apresentado por
vicio de assinatura, anulada a perícia grafotécnica por realizada com base em cópia
ilegível do contrato, invertidos os ônus sucumbenciais (fls. 264/275).
Processado e respondido o recurso (fls. 280/286), vieram
os autos a este Tribunal e após a esta Câmara, com oposição ao julgamento virtual (fls.
290).
É o relatório.
Sem razão as prejudiciais arguidas.
Não subsiste a alegação de nulidade relativa à intimação
das partes a indicar assistente técnico e apresentar quesitos, ausente lesão ('pas de
nullité sans grief'), não demonstrado e comprovado o prejuízo concreto derivado da não
formulação de quesitos ou acompanhamento da perícia; além disso, de se observar que
ao magistrado cumpre tão somente a nomeação do perito e fixação de prazo para a
entrega do respectivo laudo, sendo ônus das partes (artigo 465, §1o, do CPC) a indicação
de assistente técnico e a apresentação de quesitos, se assim desejarem, no prazo de 15
dias a contar da nomeação do perito, o que independe de intimação para esse fim
específico.
Então, não comprovado pelo autor apelante que se
encontrava impedido de praticar referidos atos
anotado ainda que o prazo não é
peremptório, de modo que a parte poderia exercê-lo enquanto não iniciados os trabalhos
periciais optando o apelante por quedar-se inerte, não se justifica que, após concluída
essa prova pericial com resultado desfavorável, possa alegar a referida nulidade.
Já decidiu o C. STJ que “... Não há falar em total
indispensabilidade de intimação para a finalidade específica de apresentar quesitos ou
indicar assistentes técnicos, pois a intimação acerca da nomeação do perito
possibilitaria às partes as diligências nesse sentido. Ademais, não demonstrado
qualquer prejuízo às partes em razão da falta da referida intimação, não merece
prosperar a pretensão.” (AgRg no REsp 1113567/RN, Rel. Ministro Nefi Cordeiro,
Sexta Turma, julgado em 17/09/2015, DJe 08/10/2015).
Na mesma linha, já decidiu esta Corte: “Prestação de
serviços Execução de título extrajudicial Avaliação do imóvel penhorado Ausência de
intimação das partes para apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico
Pretensão de anular os atos praticados posteriormente à nomeação do perito
Impertinência Decisão mantida Recurso não provido. Não se justifica o decreto de
nulidade de atos processuais ante a ausência de intimação das partes para formulação
de quesitos ao perito avaliador do imóvel penhorado quando os argumentos suscitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo executado não se prestam a colocar em dúvida razoável a avaliação havida.
Ademais, não se vislumbra a existência de qualquer prejuízo à parte ("pas de nulité
sans grief"), e tal solenidade, por seu turno, não é sequer obrigatória.” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2009305-86.2014.8.26.0000; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador:
31a Câmara de Direito Privado; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data do Julgamento:
16/09/2014; Data de Registro: 16/09/2014).
Quanto à alegação de vício na r. sentença de Primeiro
Grau por fundamentação insuficiente, tendo o Juízo 'a quo' se manifestado sobre todas
as questões relevantes para a solução da controvérsia, tal como lhe fora submetida,
dispensável que exame uma a uma as alegações postas pelas partes, bastando ao
julgador que decline as razões que embasaram a decisão, não sendo exigível que
responda a todas as indagações das partes, de modo que não há que se falar em nulidade
por falta de motivação, atendendo o decidido aos pressupostos do artigo 93, IX, da
Constituição Federal.
Veja-se que o STF, ao interpretar o referido dispositivo
constitucional, assentou que “a norma em exame não determina que a decisão judicial
se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, tão somente, que
demonstre as razões que entenda suficientes à formação de seu convencimento” (vide:
AI-QO-RG 791.292/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339).
Esse também é o entendimento do STJ: “O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão [...], sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Quanto às questões de fundo, sem razão o apelo.
A prova dos autos não permite ver reconhecida a nulidade
da contratação pelo autor de empréstimo consignado na modalidade de reserva de
margem consignável (RMC) junto ao banco réu, demonstrado por este a regularidade na
contratação, se desincumbindo do referido ônus a que refere o artigo 373, II, do CPC,
ainda que sujeita a hipótese às regras do CDC.
Com efeito, o réu apelado trouxe prova da relação jurídica
mantida entre as partes, consistente no 'Termo de adesão cartão de crédito consignado'
(fls. 82/85), cuja assinatura corresponde ao do autor apelante, conforme atestado por
perito judicial, confira-se: “O perito analisou o documento questionado e os
paradigmas, verificando que o resultado do cotejo é de identificação da autoria da
lavra questionada.” (fls. 154).
Nesse contexto, não socorre ao autor apelante a alegação
de nulidade da perícia grafotécnica, eis que possível sua realização através de cópia do
documento original, ademais, na hipótese, ressaltou o perito que “... considerando-se as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limitações e interferência do caso em análise, (...) as evidências suportam
moderadamente a hipótese de que os manuscritos questionados foram produzidos pela
mesma pessoa que forneceu os padrões (Izaias Lima)” (fls. 154), e é o que basta para o
reconhecimento da higidez do contrato reproduzido às fls. 82/85.
A alegada nulidade da perícia grafotécnica, portanto, não
tem sustentação fática ou jurídica, a cópia do contrato encontra-se legível, em especial o
campo de assinatura do autor apelante, e, nos termos do artigo 425, VI, do CPC fazem a
mesma prova que os originais a versão digitalizada do instrumento particular, não sendo
razoável desconsiderar o trabalho técnico pela simples falta do contrato original, tal
como sustenta o apelante.
De fato, o autor apelante não trouxe qualquer argumento
técnico para invalidar as conclusões do perito judicial, sendo certo que a impugnação ao
laudo não se faz com meras conjecturas, mas através de elementos probatórios
concretos, nada obstando que o autor apelante fornecesse perícia extrajudicial para
contrapor suas conclusões, o que não ocorreu.
Ademais, não foi comprovado que o expert não teria
conhecimento específico suficiente para a produção do ato, e de se considerar também
que a perícia grafotécnica foi realizada sob o crivo do pleno contraditório, pois, juntado
o laudo, as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem (fls. 164).
E como referido pelo juiz de Primeiro Grau, “À vista desse
panorama e considerando a ausência de elementos outros aptos a desconstituir a
conclusão técnica, não há como se deixar de atribuir ao laudo, ancorado em
conhecimentos técnicos especializados e desenvolvido de forma criteriosa, valor
probatório determinante para formação do convencimento judicial.” (fls. 254).
Em casos análogos, assim decidiu esta E. Corte:
“Responsabilidade civil. Indenização por danos morais. Abalo de crédito. Protesto
indevido de nota promissória. Assinatura falsificada. Perícia grafotécnica realizada
mediante cópia reprográfica do documento. Ausência de nulidade. Dano moral
configurado. Possibilidade de fixação da indenização em salários mínimos. Valor
adequadamente estipulado. Sentença mantida. Provimento negado”. (TJSP; Apelação
Com Revisão 0027897-96.2006.8.26.0000; Relator (a): Caetano Lagrasta; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 02/04/2008; Data de Registro: 11/04/2008).
“Ação
declaratória
c/c
indenizatória
-
Pedido
fundamentado na alegação de desconhecimento da celebração de contrato bancário -
Contratação comprovada - Prova pericial realizada sobre cópia do instrumento
contratual que foi segura ao afirmar que a assinatura proveio do punho da autora -
Nulidade da perícia inexistente - Ônus da prova atendido pela ré - Fato obstativo ao
direito da autora demonstrado - Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível
1001532-86.2016.8.26.0048; Relator (a): Miguel Petroni Neto; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
08/08/2017; Data de Registro: 08/08/2017).
“Apelação.
Contratos
Bancários.
Sentença
de
improcedência. Perícia grafotécnica nas assinaturas lançadas nos contratos firmados,
que foram subscritos pelo autor. Validade da prova pericial, mesmo sem a
apresentação dos originais dos documentos, visto que as cópias apresentavam
qualidade e nitidez para o exame. Comprovada a relação jurídica e legitimidade dos
débitos.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1002696-81.2018.8.26.0609; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 22/11/2019).
Por isso, em que pese as alegações do autor apelante,
observa-se dos autos que regular e efetiva a contratação havida entre partes de crédito
rotativo, em 10/11/2017, de acordo com o referido 'Termo de adesão cartão de crédito
consignado', com autorização para desconto em folha de pagamento, cujo instrumento
devidamente assinado
repita-se, conforme atestado por perícia grafotécnica
e
respectivas condições pactuadas encontram-se colacionados às fls. 82/85.
Por outro lado, verifica-se que o autor apelante confessa o
recebimento do valor de R$ 4.504,90, conforme comprovante de transferência eletrônica
disponível TED de fls. 86, cabendo pontuar, inclusive, que referido montante foi objeto
de bloqueio judicial, em razão de dívidas em execução fiscal (fls. 20).
De rigor reconhecer, portanto, que o réu apelado
comprovou que o autor apelante contratou o cartão impugnado e recebeu o valor
contratado, juntando cópia do instrumento de adesão, nos termos explicitados pela
Instrução Normativa do INSS para a autorização do pensionista da constituição de RMC
em seu benefício previdenciário, não havendo falar-se em vício de vontade, que não
restou demonstrado.
Sobre a matéria, dispõe a Lei no 10.820/2003, alterada pela
Lei no 13.172/2015, “in verbis”: “Art. 6o Os titulares de benefícios de aposentadoria e
pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de
forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal
de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições
estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS. (...) § 5o Os
descontos e as retenções mencionados no caput não poderão ultrapassar o limite de
35% (trinta e cinco por cento) do valor dos benefícios, sendo 5% (cinco por cento)
destinados exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito; ou II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de
crédito.”.
Então, nos termos do que fora contratado pelas partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerando os documentos juntados aos autos, bem como a legislação vigente sobre a
matéria, constata-se que não houve as ilegalidades arguidas pelo autor apelante.
Além disso, dispõe o artigo 15, I da Instrução Normativa
no 28/2008 do INSS/Previdência Social, “in verbis”: “Art. 15. Os titulares dos
benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela
Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de
acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta
Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a
solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico,
sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e
cobrar taxa de manutenção ou anuidade;”.
Assim, está evidenciada a regularidade da constituição de
RMC no caso em análise, em consonância com as disposições da Lei no 10.820/2003 e
da Instrução Normativa do INSS/PRES no 28/2008.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal: “Ação de
obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e dano moral. Empréstimo. RMC.
Negativa de contratação de cartão de crédito. Perícia grafotécnica conclusiva no
sentido de que as assinaturas partiram do punho da autora. Débito comprovado.
Litigância
de
má-fé.
Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1007252-70.2019.8.26.0196; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020).
“Apelação. Bancário. Empréstimos consignados. Ações
conexas declaratória de nulidade e de revisão de cláusulas, cumuladas com restituição
de indébito e indenização por dano moral, julgadas em conjunto. Sentença de
improcedência. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas documentais e perícia
grafotécnica suficientes. 2. Contratos de empréstimo consignado subscritos pelo autor.
Assinaturas autênticas, conforme conclusão pericial. 3. Validade e eficácia dos
empréstimos e também das cláusulas que convencionam utilização da Reserva de
Margem Consignável (RMC) por meio de cartão de crédito. Termo de adesão assinado
pelo autor, com cláusulas expressas, forma de evolução do débito, saque e
comprovação do crédito em conta corrente. Vício de consentimento inexistente. 4.
Descontos regulares para pagamento dos valores devidos. Inexistência de indébito
restituível. 5. Não configuração de dano moral. Sentença mantida. Majoração dos
honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1001375-54.2019.8.26.0066; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
27/07/2020; Data de Registro: 27/07/2020).
Ainda: “Ação de obrigação de fazer cumulada com danos
morais e repetição de indébito Cartão de crédito consignado Alegação da autora
de ocorrência de simulação, pois a sua intenção era contrair empréstimo consignado,
ao invés de cartão de crédito Vício do consentimento não evidenciado nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratação de cartão de crédito comprovada nos autos A autora não comprovou, tal
como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, a
ocorrência de qualquer vício do consentimento, passível de anulação do contrato
questionado - Sentença de improcedência da ação mantida
Recurso improvido”.
(TJSP; Apelação 1002238-45.2017.8.26.0077; Relator: Plinio Novaes de Andrade
Júnior; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/10/2017).
Deste modo, uma vez verificada a regular contratação de
crédito rotativo, com o efetivo recebimento dos valores contratados por meio de
transferência bancária, inclusive com expressa autorização de desconto mensal na
remuneração/salário/benefício para o pagamento correspondente ao valor mínimo
indicado na fatura mensal, e não estando comprovado ou sequer minimamente
evidenciado vício de vontade na contratação, bem como considerando que os descontos
se deram dentro dos limites legais e contratuais estabelecidos (fatos incontroversos), não
há falar-se em declaração de nulidade de contratação, repetição de indébito ou mesmo
indenização por morais, afastada, assim, a pretensão recursal do autor apelante, haja
vista que não houve qualquer prática de ato ilícito pelo réu apelado, mas tão somente o
exercício do seu regular direito de credor.
Fica mantida a r. sentença recorrida, inclusive no tocante
ao ônus da sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos (artigo 252 do
RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000687-68.2018.8.26.0441
VOTO DIVERGENTE No 115391
COMARCA DE PERUÍBE
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Izaias Lima ajuizou a presente
ação em face de Banco BMG S/A., objetivando a declaração da
inexigibilidade dos valores indicados na
exordial, bem como o recebimento da
indenização pelos danos morais sofridos.
Consoante
se
depreende
da
exordial, o autor aduziu que a instituição
financeira depositou valores em sua conta
corrente,
referente
a
um
empréstimo
bancário não contratado, além de ter
enviado um cartão de crédito à sua
residência, sem autorização.
Ao
contestar
a
demanda,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida alegou que as partes firmaram
contrato de empréstimo consignado e de
emissão de cartão de crédito, acostando
aos autos o documento de fls. 82/85,
supostamente assinado pelo autor, motivo
pelo qual foi determinada a realização da
perícia grafotécnica.
O MM. Juiz houve por bem julgar
improcedente a demanda, por entender que
a relação jurídica entre as partes foi
devidamente
comprovada,
mormente
em
razão das conclusões do perito judicial
nomeado, que analisou a assinatura da
avença.
Todavia, ao apresentar a petição
de fls. 170/173, bem como a apelação, o
recorrente
impugnou
o
mencionado
documento, bem como enfatizou se tratar
de assinatura digitalizada e não feita de
próprio punho, o que comprometeria a
análise
do
expert ,
que
utilizou
este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento para a elaboração do laudo
pericial.
Com
efeito,
ao
elaborar
o
aludido laudo, o perito limitou-se a utilizar
o contrato xerocopiado, acostado aos
autos pelo Banco, tendo deixado de intimar
a parte para a juntada do contrato
original, que permitiria analisar se de fato
a assinatura do autor foi digitalizada ou
feita à mão.
Assim, inobstante o meritório
esforço
empreendido
pelo
sr.
perito
judicial, o laudo apresentado carece de
suficiente fundamentação, eis que não se
utilizou de toda documentação necessária
para motivar suas conclusões.
Aliás, constou expressamente
do laudo pericial:
“Assim, considerando-se
as limitações e
interferências
do caso em análise e as evidências
constatadas
nos
exames,
a
avaliação
realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resultou na adoção do nível 2 da escala de respostas
para este exame de confronto, ou seja, as evidências
suportam
moderadamente

a
hipótese
de
que
os
manuscritos questionados foram produzidos pela
mesma pessoa que forneceu os padrões ”. (grifamos)
Conforme de depreende do mencionado excerto, o expert não
apresentou juízo de certeza acerca da
correspondência entre as assinaturas do
autor e aquela aposta na avença, de modo
que é necessária nova análise, a partir do
contrato original.
Portanto, para o correto e
suficiente
esclarecimento
da
matéria
objeto da presente demanda, é de todo
necessária a realização de nova perícia,
após a apresentação dos documentos
originais pelo Banco, nos termos do caput ,
do artigo 479 do Estatuto Adjetivo Civil.
Ressalte-se que a instituição
financeira é responsável pela guarda dos
registros
referentes
à
atividade
que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desempenha, razão pela possui o ônus de
exibir a documentação necessária.
No
mesmo
sentido
é
o
entendimento da jurisprudência:
“Agravo
de
instrumento.
Expurgos
inflacionários.
Liquidação/cumprimento
de sentença.
Intimação para exibição dos extratos bancários. Dever
de fornecimento. Guarda pelo banco dos instrumentos
inerentes à sua atividade. Determinação de busca e
apreensão pelo descumprimento.
Possibilidade. Fixação
de multa pelo descumprimento.
Ausência de previsão
legal. Descabimento. Multa por ato atentatório à
dignidade da justiça. Desatendimento
de ordem judicial.
Advertência do magistrado a quo mantida. Prazo
ampliado. Concessão de 30 dias para a apresentação
dos extratos, pois suficiente para o cumprimento da
obrigação.
Recurso
parcialmente
provido 1.
(grifamos)
“Conforme a jurisprudência
do Superior
Tribunal de Justiça, 'a obrigação da instituição
financeira de exibir os extratos bancários necessários
à comprovação das alegações do correntista decorre
de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada
pelas normas do Código do Consumidor, de integração
1 TJSP. Agravo de Instrumento no 990.10.386686-0. 28a Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Mello Pinto. 26.04.11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratual compulsória, não podendo ser objeto de
recusa nem de condicionantes,
em face do princípio da
boa-fé objetiva'. Do mesmo modo, 'é cabível a inversão
do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de
determinar às instituições financeiras a exibição de
extratos bancários' ”.2 (grifamos)
PELO EXPOSTO , o voto dá
provimento ao recurso, para desconstituir
a r. sentença e determinar a realização de
nova prova pericial.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
2 STJ. AgRg. no AREsp. no 238075/RS. 4a Turma. Rel. Min. Maria Isabel Gallotti. J.
10.06.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
138D4F9B
9
14
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139482BF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000687-68.2018.8.26.0441 e o código de confirmação da tabela acima.